Tribunal: TJSP
Processo: 0013510-12.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013510-12.2012.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CARMELY
ROSE TORRES GOMES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013510-12.2012.8.26.0309 -Voto no 13.770
2
Apelação Cível no: 0013510-12.2012.8.26.0309
APELANTE: CARMELY ROSE TORRES GOMES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Jundiaí - 4a. Vara Cível
Voto no 13.770
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Fratura do antebraço esquerdo
causada por acidente in itinere. Ausência de incapacidade
laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção da autora quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Marcio Estevan Fernandes, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário a CARMELY ROSE TORRES GOMES, ante
a ausência dos requisitos legais, condenando-a ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, observada a gratuidade judiciária (fls. 136/139 e
148/150), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seu advogado Dr. Marcelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013510-12.2012.8.26.0309 -Voto no 13.770
3
Eduardo Kalmar, a decretação da nulidade da r. sentença, sob o fundamento de
que não analisou se, na data do indeferimento do requerimento administrativo,
estava incapacitada para o trabalho, limitando-se a decidir pela não concessão do
auxílio-acidente. No mérito, objetiva a inversão do julgado, já que se encontra
incapacitada para o exercício de sua função habitual, em razão das sequelas
advindas do acidente in itinere, fazendo jus à reparação infortunística (fls.
153/156).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 161).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a preliminar de nulidade arguida se confunde
com o mérito da demanda, razão pela qual serão analisados conjuntamente.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Ibirapuera Park Hotel Ltda, na função de cozinheira, sofreu, em
14/07/2008, acidente de trajeto, ao ter sua motocicleta atingida por outro veículo,
vindo a fraturar o antebraço/pulso esquerdo, com consequente redução de sua
capacidade laboral. Requer a concessão de benefício acidentário, desde o último
indeferimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013510-12.2012.8.26.0309 -Voto no 13.770
4
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo empregador (fl. 13) e registro policial da ocorrência (fls. 14/17).
Na esfera administrativa, em razão do infortúnio, gozou de
auxílio-doença acidentário (NB 91/531.420.758-0), de 29/07/2008 a 15/01/2009.
Após, foi-lhe deferido auxílio-doença previdenciário (NB 31/539.889.922-4), de
07/03/2010 a 11/11/2010, sendo o requerimento administrativo apresentado em
01/02/2011 denegado pela autarquia, por parecer contrário da perícia médica (fls.
64/66).
O primeiro laudo pericial, elaborado em 04/02/2015 pelo Dr.
Ronald de Andrade Souza, concluiu que a autora não é portadora de sequelas que
reduzem sua capacidade para o exercício das funções habituais (fls. 72/82).
Com efeito, destacou que:
“Pelas atuais condições clínicas da Requerente, confirmamos a
inexistência de sequelas funcionais nos segmentos lesados quando do infortúnio, não
apresentando a Autora déficit funcional junto ao membro superior direito, a justificar a
alegada impotência funcional, com limitação funcional parcial e permanente da função
e do uso adequado do referido segmento lesado no infortúnio.
(...)
Diante de todo o exposto, restando comprovado o nexo etiológico
entre as lesões descritas no exame médico pericial e o evento infortunístico ocorrido,
considerando a inexistência de sequelas incapacitantes, junto ao membro superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013510-12.2012.8.26.0309 -Voto no 13.770
5
esquerdo lesado no evento infortunístico alegado, bem como a inexistência de déficit
funcional a acarretar em inaptidão parcial e permanente para o exercício de suas
atividades laborativas habituais, concluímos não fazer jus a Segurada à concessão do
auxílio-acidente pleiteado na inicial.” (fl. 79).
Com a insurgência da parte autora (fl. 88), o MM. Juiz a quo
determinou a renovação da perícia médica (fl. 92).
Em laudo confeccionado em 20/03/2016, o Dr. Carlos
Alberto Serafim também chegou à conclusão de que a autora se encontra apta
para o labor (fls. 99/106).
Afirmou que:
“DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
1-DA NATUREZA DA LESÃO DO AUTOR
A autora foi vítima de um acidente de moto/trajeto com fratura de
antebraço (rádio) tendo sido tratada cirurgicamente com três procedimentos. O
acidente está comprovado através da CAT e BO.
O exame físico revela presença de cicatriz cirúrgica com 15 cm
no antebraço esquerdo, face posterior. Não há limitação de movimentos e força
muscular comparativa normal. Ausência de edemas, hiperemias nódulos e outras
alterações inflamatórias. Testes para LER/DORT negativos.
As lesões estão consolidadas.
Conclusão: Houve acidente do trabalho/trajeto/moto com fratura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013510-12.2012.8.26.0309 -Voto no 13.770
6
de antebraço (rádio) tendo sido tratada cirurgicamente (três procedimentos). O exame
físico atual não revela limitações funcionais. As lesões estão consolidadas.
2 DA CAPACIDADE DE TRABALHO
Não restou redução da capacidade laborativa.” (fl. 102).
Em esclarecimentos (fl. 122), acrescentou que não examinou
a obreira quando da alta administrativa, mas que não há documentos que
contrariem tal conclusão, presumindo-se que estava apta para o trabalho desde
então.
Pois bem.
Observa-se que os i. experts, em estudo detalhado,
constataram que a obreira não apresenta sequelas hábeis a sequer reduzir sua
capacidade laborativa.
De mais a mais, as manobras de diagnóstico restaram
negativas, inexistindo, objetivamente, reflexos na capacidade funcional (fl. 101).
A alegação de que a r. sentença é nula, por não ter analisado
a eventual incapacidade quando do indeferimento administrativo apresentado em
01/02/2011 não se sustenta, vez que averiguada de forma abrangente a presença
da suposta incapacidade laborativa, desde a cessação do último benefício.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013510-12.2012.8.26.0309 -Voto no 13.770
7
a lesão em si.
In casu, a requerente fora acometida por tal lesão decorrente
de acidente de trajeto, tanto que percebeu benefício acidentário, de caráter
temporário.
Porém, não foi observada sequela que enseje incapacidade
laborativa, parcial ou total, provisória ou permanente, para suas funções
habituais. Em outras palavras, recuperou-se e se encontra
completamente apta para o labor.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os requisitos
para a concessão do benefício acidentário foram devidamente rechaçados pelo
laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Observo, todavia, que a autora está isenta do pagamento de
qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do disposto do artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com a observação
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013510-12.2012.8.26.0309 -Voto no 13.770
8
CARLOS MONNERAT
Relator